Tribunal: TJDFT
Processo: 0729668-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729668-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DA ROSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIEL OLIVEIRA DA ROSA contra decisão de ID 135533245 (autos de origem), proferida em ação declaratória ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que foi diagnosticado com enfermidades de natureza psicológica e psiquiátrica, que o levaram a um quadro progressivo de prodigalidade; que sua interdição foi decretada nos autos n. 0704374-18.2020.8.07.0011; que a sentença foi averbada perante a Anoreg e a Junta Comercial do Distrito Federal, bem como publicada em órgão oficial; que contraiu novos empréstimos junto ao agravado, sem ciência ou autorização das curadoras; que a decisão impugnada não foi adequadamente fundamentada; que é o único provedor da família; que a dívida ensejou o cancelamento do plano de saúde. Requer, liminarmente, que se determine a imediata suspensão dos descontos referentes aos empréstimos consignados e aos empréstimos CDC, inclusive com a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 39024683). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à preliminar de nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, o fato de esta ser sucinta não se confunde com a ausência de exposição dos motivos que ensejaram o comando judicial. Na hipótese, o juízo de origem apontou a necessidade de formação do contraditório para averiguação da ilicitude dos contratos. Ou seja, exteriorizou suas razões, não incorrendo em qualquer violação ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Em elucidativo precedente, destacou-se que “o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX.” (AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019). Em relação ao pedido liminar, a primeira questão relevante se refere à publicidade do ato processual que submete o agravante à curatela. A sentença foi proferida em 3/12/2021, com determinação de publicação do ato na imprensa local e no órgão oficial. Esse marco temporal é importante, uma vez que há empréstimos firmados em data anterior à sentença. Conquanto a decisão liminar tenha decretado a interdição provisória da parte agravante, não se revestiu dos mesmos contornos de publicidade previstos no artigo 755, §3o, do Código de Processo Civil. Portanto, em análise prefacial e sem prejuízo da posterior discussão da matéria (sobretudo em relação ao conhecimento da parte agravada da decisão liminar proferida nos autos n. 0704374-18.2020.8.07.0011), os empréstimos indicados nos ID’s 132766200, 132766201, 132766202 (todos os autos de origem), firmados em novembro de 2021, antecederam a interdição determinada na sentença. Ademais, afirmou-se na peça recursal que o interditado, à revelia das curadoras, abriu conta corrente no Banco Inter S.A. para receber os empréstimos firmados com a parte agravada. No extrato bancário de ID 132766221 (dos autos de origem), constam os depósitos dos empréstimos, além de pagamentos realizados à Pay Livre e transações realizadas para outra conta de titularidade do agravante. As indicações de envio de PIX diretamente ao CPF da parte agravante indicam o recebimento de valores em outra conta corrente, mas não há esclarecimento se a mencionada conta se refere àquela aberta na Caixa Econômica Federal, em que as curadoras possuem acesso e controle, ou à outra conta. Essa questão se revela importante, na medida em que o recebimento de valores em conta acessível pelas curadoras, no período compreendido entre novembro de 2021 e maio de 2022, pode resultar na fruição dos empréstimos para custeio de despesas ordinárias do agravante. A título exemplificativo, no dia 9/11/2021 o agravante movimentou R$ 2.000,00 para outra conta de sua titularidade (o extrato não esclarece se a transação foi destinada à conta da Caixa Econômica Federal). Neste momento, as curadoras, em tese, tomaram conhecimento da existência de outra conta e possuiriam mecanismos para gerenciá-la. Desse modo, é necessária a incursão probatória para apurar se os empréstimos realizados no mês de maio de 2022 foram realizados exclusivamente pelo interditado ou se foram firmados com o consentimento das curadoras. Portanto, o incipiente conjunto probatório em apreço impede a suspensão dos empréstimos realizados. Assiste razão ao i. juízo quando ressalta a necessidade de formação do contraditório para se apurar o conhecimento da parte agravada sobre a interdição determinada, bem como os contornos dos contratos firmados em maio de 2022. Por ora, não resta demonstrada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se o i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora